Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703085-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. e Direcional Engenharia S/A ajuizaram reclamação contra ato produzido pela 3a Turma Recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, consistente no julgamento de recurso inominado nos autos do processo no 0719590-43.2016.8.07.0016. Narra que, a sentença proferida pelo juizado especial condenou-os ao pagamento de lucros cessantes correspondente ao período de atraso – cinco (5) meses e oito (8) dias, ou cento e cinquenta e nove (159) dias –, bem assim, da multa prevista para o caso de inadimplemento contratual e a devolver, em dobro, a comissão de corretagem, cuja cobrança foi declarada abusiva. Ressalta que, no julgamento dos recursos inominados de ambas as partes, a egrégia 3a Turma Recursal deu provimento ao recurso do autor para declarar a abusividade da cláusula de tolerância estipulada em dias úteis e para condená-las ao pagamento de R$ 11.946,00 (onze mil e novecentos e quarenta e seis reais), referente à inversão da cláusula penal moratória. Além disso, deu parcial provimento ao apelo das reclamantes para decotar da condenação a determinação de devolução da comissão de corretagem e ao pagamento de lucros cessantes. Segundo afirma, no referido julgamento, a egrégia Turma Recursal afrontou autoridade de julgados do colendo STJ, exarados nos recursos especiais no 1614721 e 1631485. Argumenta que a aplicação da multa moratória não poderá incidir de maneira mensal, como se lucros cessantes fossem, mas apenas de uma só vez. Sustenta que a mantença do julgado culminaria na cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, o que contraria o tema 971 firmado pelo colendo STJ. Requer seja concedida tutela de urgência para paralisar o feito de referência até o julgamento da presente reclamação. Pugna, ao fim, pela procedência do pedido, a fim de decretar a nulidade do acórdão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da reclamação, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto sua concessão. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito da reclamação em si, isto é, sobre o acerto ou o erro do ato judicial impugnado. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir às reclamantes, consistentes na obrigação de pagamento de quantia certa cujo cumprimento poderá ser demandado pela parte interessada, após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela egrégia Turma Recursal. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia às reclamantes, não se vislumbra a probabilidade de êxito da presente reclamação. Com efeito, e como é possível aferir do teor do acórdão impugnado, a egrégia 3a Turma Recursal, em princípio, não impôs cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Apenas considerou-a aplicável às reclamantes, eis que não havia, no contrato firmado entre as partes, estipulação de sanções para a hipótese de atraso das promitentes vendedoras, mas para o inadimplemento do promitente comprador. Ao que tudo está a indicar, o referido órgão colegiado cumpriu a orientação emanada pelo colendo STJ, espelhado pelo tema 971, no sentido de que, “havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Requisitem-se informações da autoridade reclamada. Cite-se Leandro Barbosa de Freitas, para, requerendo, apresentar contestação no prazo legal. Por fim, ante o pedido de ID no 33565231, torne-se indisponível a visualização da petição de ID no 32389338, nos termos do art. 16, da Resolução no 185/13, do CNJ, eis que, protocolizada por equívoco da parte reclamante, poderia culminar em prejuízo ao contraditório. Sem prejuízo, certifique-se, nos autos, referido fato processual. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator